Tribunal: TJSP
Processo: 1004412-39.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Transação não autorizada – Pedidos procedentes para reconhecer a irregularidade da transação impugnada, condenar o réu ao pagamento de R$1.254,40 a título de dano material e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de consumo – Assinatura

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Transação não autorizada – Pedidos procedentes para reconhecer a irregularidade da transação impugnada, condenar o réu ao pagamento de R$1.254,40 a título de dano material e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de consumo – Assinatura impugnada – Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura – Falha na prestação do serviço – Risco da atividade – Súmula no 479, do STJ – Dano material – Descontos demonstrados, porém o quantum indenizatório deve ser demonstrado em liquidação de sentença mediante prova da quantidade de parcelas debitadas - Dano moral indenizável – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Descontos em benefício previdenciário – Quantum fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Valor suficiente para reparar o dano moral suportado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004412-39.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ISAURA MANENTE PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 2/9
Voto no 22409
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Isaura Manente Pinto
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Antonio de Campos Júnior
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Empréstimo consignado – Transação não
autorizada
–
Pedidos
procedentes
para
reconhecer
a
irregularidade da transação impugnada, condenar o réu ao
pagamento de R$1.254,40 a título de dano material e ao
pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral – Pleito de
reforma – Possibilidade, em parte – Relação de consumo –
Assinatura impugnada – Perícia grafotécnica que concluiu
pela falsidade da assinatura – Falha na prestação do serviço
– Risco da atividade – Súmula no 479, do STJ – Dano material
– Descontos demonstrados, porém o quantum indenizatório
deve ser demonstrado em liquidação de sentença mediante
prova da quantidade de parcelas debitadas - Dano moral
indenizável – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento –
Descontos em benefício previdenciário – Quantum fixado em
observância
aos
critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade – Valor suficiente para reparar o dano moral
suportado – Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 3/9
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Santander S/A, em face da r. sentença de fls.315/327, proferida pelo MM.
Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório,
movida por Isaura Manente Pinto, que acolheu os pedidos iniciais para
declarar a nulidade do contrato impugnado, determinar a restituição valor
de R$1.254,40 e condenar o réu no pagamento de R$8.000,00, a título de
dano moral, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que a ação fraudulenta de terceiro
rompe o nexo de causalidade. Aduz que o dano moral e material não foram
demonstrados. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (fls.329/344).
A autora ofereceu contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.357/362).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 4/9
d. magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a autora ter sido surpreendida com contrato
consignado supostamente celebrado no mês de janeiro de 2018 no valor de
R$1.792,00, a ser pago mediante desconto de parcelas de R$44,80,
mensalmente realizado em seu benefício previdenciário. Afirmou ter
noticiado o fato à autoridade policial imediatamente e que o suposto
contrato teria sido celebrado em Curitiba, cidade na qual nunca esteve.
De seu turno, o réu alegou que o contrato foi celebrado
de maneira regular e que os descontos foram legítimos. Afirmou não ter
praticado ato ilícito e que não há o dever de indenizar.
Em razão da impugnação voltada à autenticidade das
assinaturas foi deferida a realização de perícia grafotécnica, tendo o expert
concluído pela falsificação das assinaturas da autora (fls276/302).
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado
acolheu os pedidos iniciais em razão da comprovação da fraude
(fls.315/327).
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, porquanto, ainda que se
discuta a inexistência de relação jurídica, a autora é consumidora por
equiparação, nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 5/9
aplicável igualmente às instituições financeiras.
Nesse passo, aplicável o artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos
fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Na hipótese dos autos não há, igualmente, como
excluir a responsabilidade do réu, mercê do natural risco da própria
atividade, à medida que deve o réu disponibilizar meios plenamente
seguros e eficazes para a identificação dos usuários, com vistas a impedir
fraudes (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
Saliente-se que, na hipótese, a autora impugnou a
autenticidade das assinaturas dos documentos desde a inicial, fato
ratificado mediante a perícia grafotécnica.
Não se olvida que a ação de terceiros, em regra, exclui
a responsabilidade dos fornecedores, no entanto, a norma é excepcionada
nas relações comerciais das instituições financeiras, entendimento
consolidado com a edição da Súmula no 479, do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 6/9
Código de Defesa do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio,
que segundo dispõe Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da
atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever
de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios
de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fatos
de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. Ed. São
Paulo : Atlas, 2014 p.544)
O legislador considerando os riscos da atividade, nos
termos do §3o, do artigo 14, do CDC, apontou como excludente da
responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro (que in casu não pode ser invocada).
Destarte, irretorquível a r. sentença ao declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 7/9
inexigibilidade do débito e a inexistência de relação jurídica.
Em relação ao dano material, houve a comprovação
em razão dos descontos das parcelas (fls.17), todavia, o quantum
indenizatório deve ser apurado em liquidação de sentença, isto porque
condicionado à prova da quantidade de parcelas efetivamente descontadas,
de forma que não há prova do montante de R$1.254,40 estabelecido na
sentença (fls.326).
Quanto aos danos morais, também não assiste razão ao
réu.
Ante a natureza alimentar da verba depositada na conta
mantida pela autora, inegável o dano moral, passível de indenização, que
se configura como: “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998, p. 78,
apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p.
549/550)
Na hipótese, à luz do contexto fático apresentado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 8/9
certo que os transtornos suportados pela autora ultrapassaram a situação de
mero aborrecimento, caracterizando dano moral passível de indenização,
porquanto, evidente a falha na prestação do serviço fornecido pela
instituição financeira, bem como, a ausência de devolução espontânea do
montante indevidamente descontado, que se destinava a suprir
necessidades básicas, quanto à sobrevivência.
Destarte, presente o nexo de causalidade, impunha-se a
condenação do réu a indenizar os danos ocasionados à autora.
No tocante ao quantum indenizatório, cediço que, à
míngua de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano
moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação
econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir
a repetição da conduta.
Ademais,
inafastável
a
cautela
de evitar: “o
arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco
significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame
demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min.
Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).
Outrossim, previamente à distribuição da ação a autora
tentou solucionar o problema por meio do Procon, contudo, seu pleito não
fora atendido (fls.21/26), sendo necessária a intervenção do Judiciário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004412-39.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 22409
Fls. 9/9
fazer cessar os descontos indevidos.
Nesse passo, diante da situação concreta verificada
(descontos indevidos em razão de empréstimo fraudulento), o importe de
R$8.000,00, revela-se adequado para o fim a que se destina, compensar os
prejuízos suportados pela parte lesada, bem como, punir o causador do
dano pela negligência na condução de seus negócios.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85,§11 do
Código de Processo Civil em razão do parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora